Tribunal: TJSP
Processo: 1000136-38.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
SOCIEDADE DE FATO – Ramo imobiliário – Utilização de e-mail corporativo pelo autor, sempre consultado antes de tomar decisões importantes – Prova documental nesse sentido – Reconhecimento tácito da qualidade de sócio – Declaratória procedente – Apelação provida para esse fim.

Dispositivo: deram provimento.